Tribunal: TJDFT
Processo: 0006441-67.1996.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFÍCIO À CENSEC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Execução de título executivo extrajudicial, em que após o falecimento da executada, o exequente foi intimado a regularizar o polo passivo com a substituição da executada por seu espólio ou sucessores.
2. Decisão anterior - O exequente não cumpriu a determinação, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.
II – Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se foi dada ao exequente a oportunidade de se manifestar sobre a regularização do polo passivo, antes da prolação da sentença extintiva; (ii) (in)deferimento de ofício à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessores da executada, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade processual.
III – Razões de decidir
4. O princípio da não surpresa, art. 10 do CPC, exige que as partes sejam ouvidas antes de decisões relevantes. No caso em questão, o exequente foi devidamente intimado a regularizar o polo passivo após o falecimento da executada, com prazos concedidos e dilatados, sem que tivesse logrado êxito.
5. A questão relativa à expedição de ofício à CENSEC está preclusa, pois o exequente não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o pedido. Além disso, o exequente poderia ter obtido diretamente as informações sobre eventuais testamentos ou procurações, sem necessidade de intervenção judicial.
6. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, estabelece a colaboração entre juízes e partes para a resolução célere e justa do litígio. Todavia, o juízo atuou de acordo com o princípio ao conceder ao exequente diversas oportunidades para regularizar o processo, sem sucesso.
IV – Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 6o, 313, §§ 1o e 2o, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1110343, 19990110130263APC, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 11/07/2018, DJE 23/07/2018. TJDFT, Acórdão n. 1041381, 20140910291165APC, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 23/08/2017, DJE 29/08/2017.